Tribunal: TJDFT
Processo: 0733409-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0733409-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LUZINETE COSTA TAVARES, WALLACE SOUZA DA SILVA PACIENTE: PAULO VICTOR SILVA DE JESUS AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL DO ITAPOÃ D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por LUZINETE COSTA TAVARES e WALLACE SOUZA DA SILVA, em favor do paciente PAULO VICTOR SILVA DE JESUS, apontando como autoridade coatora o a JUIZO DA VARA CRIMINAL DO ITAPOÃ. O impetrante alega, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante e posteriormente teve sua prisão convertida em preventiva nos autos do processo 0702927-57.2023.8.07.0021. Sustenta que houve falha na análise dos antecedentes do paciente, porquanto a condenação existente no processo infracional de adolescente foi posteriormente anulada, inexistindo outra condenação. Afirma, portanto, ser o réu primário. Verbera também que não subsiste razões para a manutenção da prisão com base na garantia da ordem pública e da instrução processual, tendo em vista que o paciente é usuário de droga, é réu primário e não tem interesse em prejudicar a instrução criminal. Aduzindo estarem presentes os pressupostos legais para a concessão de liminar, requer seja revogada a prisão preventiva, concedendo a liberdade provisória. No mérito, pugna pela concessão da ordem. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. Como cediço, no sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Assim a decretação da prisão preventiva reclama, pois, fundamentação concreta nos termos dos artigos 282, 312 e 313 do CPP. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto” A prisão preventiva, por sua vez, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP 312). O artigo 313 do Código de Processo Penal elenca as hipóteses de admissão da prisão preventiva, in verbis: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. No caso em apreço, a alegação de que houve falha na análise dos antecedentes do paciente, porquanto a condenação existente no processo infracional de adolescente foi posteriormente anulada, inexistindo outra condenação, não obstante poder ser aferida na folha de antecedentes, não foi o fundamento determinante da conversão da prisão em flagrante em prisão provisória. Consoante se extrai da indigitada decisão, o decreto prisional foi fundado precipuamente na aferição preambular da materialidade e da autoria, por ter sido o paciente detido em flagrante delito. No que se refere a vindicada inexistência das razões para a manutenção da prisão com base na garantia da ordem pública e da instrução processual, o auto de prisão em flagrante indica que na mochila do paciente foram encontrados 238g de maconha, 25g de crack, 35g de cocaína, 6 munições de calibre 380, 2 munições de calibre 38, 09 porções de crack fracionadas, 07 porções de maconha fracionadas e uma balança de precisão. ] Tais apreensões, diferente do sustentado pelos impetrantes, são indícios da mercancia das drogas. Acrescente-se que o Auto de Prisão em Flagrante (ID 50079446 pp. 4-7), Autos de Apresentação e Apreensão (ID 50079446 pp. 12-13), Laudo de Perícia Criminal (ID 50079446 pp. 28-33) evidenciam que a decisão que decretou a conversão da prisão em flagrante em preventiva está suficientemente fundamentada na existência do delito, nos indícios de autoria, na garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. Nesse contexto, o acervo até agora coligido aponta para a situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares. Por oportuno, vale a transcrição dos seguintes precedentes deste egrégio TJDF, em situações análogas: PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. PERICULOSIDADE DA CONDUTA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. 1. Não se vislumbra coação ilegal a ser sanada pela via do habeas corpus quando a prisão preventiva devidamente fundamentada na manutenção da ordem pública, diante da situação concreta de perigo gerado pela liberdade do paciente. 2. Ainda que na hipótese o delito imputado, em tese, comine pena abstrata privativa de liberdade máxima não superior a 4 (quatro) anos de reclusão (art. 313, I, do CPP), o paciente ostenta condenações definitivas por porte de arma de fogo de uso permitido e de uso restrito e disparo de arma de fogo, por tráfico de drogas e associação para o tráfico, por corrupção de menores e associação criminosa e por receptações praticadas em 04/2021, o que justifica a necessidade da custódia. 3. Realizada audiência no dia 14.04.2023 e encerrada a instrução, afasta-se o excesso de prazo, nos termos do enunciado n° 52 da Súmula do STJ "encerrada a instrução criminal, fica superado o constrangimento advindo do excesso de prazo na formação da culpa". 4. Não há que se falar em violação a princípios constitucionais, em especial ao da presunção de inocência, pois a custódia cautelar não atesta culpa do réu. Não é o caso de substituição da prisão por outra medida cautelar, consoante previsto no art. 319 do CPP, em razão da ineficiência da providência decorrente da reiteração de delitos. 5. Ordem denegada. (Acórdão 1722584, 07238048120238070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 29/6/2023, publicado no PJe: 6/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 1. Não se vislumbra ilegalidade na decisão que converte a prisão em flagrante em prisão preventiva quando presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, com vistas à garantia da ordem pública. 2. A difusão de entorpecentes representa risco para a sociedade, desordem e insegurança no meio social e torna seus usuários reféns do vício, figurando-se imperativa a adoção de medidas rigorosas que façam cessar essa atividade delituosa que coloca em risco a ordem pública e a paz social, dissemina a violência e destrói lares e vidas. 3. As condições pessoais do agente, tais como primariedade, ocupação lícita e endereço fixo não são motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. 4. A prisão cautelar, quando amparada em seus requisitos autorizadores, não importa em cumprimento antecipado da pena, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. 5. Mostra-se descabida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando forem inadequadas e insuficientes para frear o ímpeto criminoso do paciente, mormente quando a pena máxima cominada ao delito é superior a quatro anos de reclusão, autorizando-se, portanto, a aplicação de medida mais gravosa, conforme art. 313, I, Código de Processo Penal. 6. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada. (Acórdão 1697198, 07158464420238070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 4/5/2023, publicado no PJe: 12/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No que tange às alegadas condições subjetivas supostamente favoráveis, consoante entendimento sufragado por esta egrégia Corte, não se mostram suficientes, por si, para obstar a segregação cautelar, mormente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção e os delitos cometidos possuem previsão de pena superior a quatro anos, não se podendo aferir de plano eventual aplicação de pena inferior a possibilitar outro regime. Confira-se o seguinte aresto: HABEAS CORPUS. TRÁFICO. MACONHA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NA PRISAO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE CONSIDERÁVEL DE DROGAS. PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS DE NATUREZA GRAVE. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PENA MÁXIMA SUPERIOR A QUATRO ANOS. ORDEM DENEGADA. 1. Sem que haja qualquer evidência, inviável a alegação de nulidade na prisão do paciente. Por outro lado, durante a audiência de custódia, o patrono do paciente não apontou qualquer irregularidade, sendo a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva, sem qualquer oposição. Portanto, a prisão preventiva tem por base um novo título, a afastar a eventual nulidade da prisão em flagrante. 2.Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 3. As circunstâncias do evento delituoso, sobretudo a grande quantidade de maconha apreendida (1,6kg), indicam o envolvimento do paciente com o comércio de entorpecentes e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, demonstrando de modo concreto a sua periculosidade social. Corrobora com este entendimento o fato do paciente ostentar inúmeras passagens pela Vara da Infância e Juventude, pela prática de atos infracionais análogos a tráficos de drogas e outros de natureza patrimonial 4. Se a prisão cautelar preenche os requisitos da necessidade e adequação da medida diante da gravidade concreta do fato, não há se falar em concessão de liberdade provisória ou de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 5. Condições subjetivas favoráveis, por si sós, não permitem a revogação do decreto da prisão preventiva, caso esta se perfaça fundamentadamente na garantia da ordem pública. 6. O crime imputado ao paciente comina a pena máxima superior a 4 (quatro anos), portanto, cabível a segregação cautelar. 7. Ordem denegada. (Acórdão 1031938, 20170020131142HBC, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/7/2017, publicado no DJE: 19/7/2017. Pág.: 221/229) Nesse contexto, constatada a necessidade e a adequação da prisão preventiva e a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos gravosa (art. 319 do CPP), mormente ante a garantia da ordem pública e, não aferida, por ora, a alegada irregularidade no flagrante, na busca e apreensão e na efetivação do exame de corpo de delito, não se verifica o vindicado constrangimento ilegal, devendo ser mantida a segregação cautelar. Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada. Dispenso as informações do juízo da causa. Intimem-se Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Brasília/DF, agosto de 2023. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico] : Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2022.